Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
3. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória, aceitar ou recusar o benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.